Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 15223960. O Núcleo de Prática Jurídica tomou ciência do acórdão em 20.3.20. Em 19.3.20, antes mesmo de iniciar o prazo recursal, os prazos foram suspensos e assim permanecerão até 30.4.20, conforme art. 5o da Resolução n. 313/20 do CNJ e art. 11 da Portaria Conjunta n. 33, de 20.3.20, do TJDFT. Intime-se.